Tribunal: TJSP
Processo: 0006704-08.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 2008. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva dos executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ilegitimidade passiva dos executados originais que restou incontroversa. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem não era sujeito passivo

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 2008. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva dos executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ilegitimidade passiva dos executados originais que restou incontroversa. Dívida inscrita e processo instaurado contra quem não era sujeito passivo do IPTU na época em que ocorreu o fato gerador, efetivado o lançamento e praticado o ato administrativo (inscrição do débito na dívida ativa) que visa justamente verificar a regularidade da exigência. Impossibilidade de redirecionamento no caso concreto. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.